Tribunal: TJMT
Processo: 1001682-83.2020.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001682-83.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDSON XAVIER GONCALVES - CPF: 836.264.171-15 (EMBARGADO), NAPOLEAO CARLOS CORREA DA ROCHA FILHO - CPF: 016.715.111-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CO
BRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
– HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao apelo da seguradora.

O acórdão seguiu assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE VERIFICADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VIGÊNCIA DA LEI No 11.482/2007 – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – TABELA APLICADA EQUIVOCADAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – AJUSTE EM SEGUNDO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada.

“A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula no 474 do STJ).

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em suas razões, a recorrente afirma que no caso de condenação em quantia certa, é obrigatória a observância da ordem preferencial de sucumbência, que dispõe a fixação dos honorários entre 10 e 20% do valor daquela, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a contradição existente no julgado, a fim de prover a pretensão deduzida.

Por fim, requer o prequestionamento.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 81639977..

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se do sumário relatório que a parte recorrente ofertou embargos de declaração contra o acórdão, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

A decisão embargada é clara ao dispor que a fixação dos honorários no caso entre 10% e 20% sobre o valor da condenação está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Com relação ao valor dos honorários de sucumbência, entendo que o Juízo a quo, ao fixar a verba honorária na quantia de R$500,00 (quinhentos reais) não decidiu conforme o estabelecido nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por oportuno, colaciono a referida norma processual:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor..

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

É cediço que o Juízo, ao fixar os honorários sucumbenciais, não está atrelado aos patamares estipulados pelo § 2o do artigo 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo artigo 85 do NCPC.

De forma similar, já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA TRANSIGIDA - COBRANÇA PERMITIDA -
HONORÁRIOS
- MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Fixados de acordo com o que dispõe o art. 20, § 4o, do CPC e em patamar razoável, os honorários devem ser mantidos.”
(Ap, 86768/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 06/11/2013, Data da publicação no DJE 11/11/2013) (grifo nosso)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO CAMBIAL - IMPROCEDENTE - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - IMPROCEDENTE - CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS CIVIS - DUPLICATA EMITIDA POR SUBCONTRATADA - CLÁUSULA PERMISSIVA EXPRESSA - SERVIÇOS PRESTADOS - AUSÊNCIA DE PRONTA NOTIFICAÇÃO QUANTO A RESCISÃO COM A CONTRATADA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - IMPROPRIEDADE -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 20, § 4o E ALÍNEAS "A", "B" E "C", DO § 3o, DO CPC - RAZOÁVEL
- RECURSO DESPROVIDO. (...)
Descabe a redução dos valores fixados a título de honorários advocatícios, se o quantum se mostra razoável e se foram observados os critérios previstos no art. 20, § 4°, do CPC.”
(Ap, 106698/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 06/11/2013, Data da publicação no DJE 11/11/2013) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MANUTENÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL DEVIDO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO PELO MAGISTRADO A QUO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
CONSERVAÇÃO DA QUANTIA FIXADA A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 20 DO CPC
– DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...)
Se devidamente observados os critérios previsto no artigo 20, do Código de Processo Civil, pelo juízo a quo, não há que se falar em redução dos honorários advocatícios.
” (Ap, 6403/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2013, Data da publicação no DJE 21/11/2013) (grifo nosso)

Ademais, cumpre salientar que o Juízo a quo, ao estabelecer os honorários advocatícios em percentual deixou de considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, o trabalho realizado pelo advogado (durante todo o processo), bem como o tempo exigido para o seu serviço e a natureza e importância da causa.”

Portanto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, para configurar contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa, que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp no 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021